Tribunal: TJDFT
Processo: 0731845-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CASO FORTUITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATENDIMENTO HOSPITALAR SUSPENSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA NECESSIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso concreto, consta informado que em razão de chuvas intensas ocorridas na cidade onde fica localizada a empresa requerente, ora agravada, diversas falhas elétricas foram identificadas, tendo sido danificado um dos servidores da estrutura de tecnologia do Plano de Saúde, responsável por guardar os arquivos referentes ao faturamento dos serviços prestados por diversos hospitais, dentre eles o agravante. O incidente foi devidamente registrado em Boletim de ocorrência, juntado aos autos.
2. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e na situação vertente, a comprovação do que alega o agravante, relacionado ao inadimplemento por prazo superior a 20 (vinte) dias e que não haveria qualquer justificativa para o atraso dos pagamentos, poderá ser melhor aferido no momento processual oportuno, tendo como referência todo o conjunto probatório.
3. O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal.
4. Compulsando a documentação colacionada aos autos de origem não ficou evidentemente comprovada a inadimplência contratual injustificada por parte da agravada que possibilite a suspensão do atendimento prestado pelo hospital agravante.
5. Nesse sentido, ausentes os elementos que comprovem as alegações do agravante amparando eventual suspensão imediata da prestação dos serviços envolvidos, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida, ainda mais quando envolvido direito à saúde, extremamente relevante e previsto constitucionalmente como direito fundamental.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
7. Agravo interno prejudicado.